Tribunal: TJES
Processo: 5018823-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018823-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR FERRARI
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018823-28.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GILMAR FERRARI

RECORRIDO:
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o Autor ter buscado atendimento em agência bancária da Requerida, e que acabou sendo submetido a espera superior a duas horas em fila de atendimento, fato este reputado excessivo e violador de direitos da personalidade. Pede nestes termos indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pleito autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a demora no atendimento em fila bancária, ainda que superior ao tempo previsto em legislação, configura dano moral indenizável, especialmente diante da revelia da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A
pesar da narrativa autoral ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas
.

Assim, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei).

5.
Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, em que pese a demora por mais de 2 (duas) horas para atendimento do consumidor em agência do Recorrido (
em violação a limite previsto em legislação municipal
), comungo do entendimento de que tal fato, isoladamente, não faz presumir, tampouco consubstancia efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, de modo que o presente caso não envolve espécie alguma de dano moral “
in re ipsa”.
Caberia assim à parte autora apontar para a ocorrência de excepcionalidades ou teratologias no atendimento, que transcendessem a simples demora, o que não ocorreu. Nesse sentido, inclusive, a orientação jurisprudencial do C. STJ, in verbis: “[...]
A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
[...]” (REsp n. 1.218.497⁄MT, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄9⁄2012, DJe 17⁄9⁄2012).

6.
Ademais, sob a ótica do desvio produtivo, é certo que esse não justificaria, ademais, a reparação individual, mas apenas coletiva, também consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019), não merecendo acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

5.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)